Tribunal: TJDFT
Processo: 0752783-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752783-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Peticiona o autor, DISTRITO FEDERAL, em id 58732561, requerendo o adiamento do julgamento, uma vez que o feito foi incluído na 4a sessão ordinária presencial, designada para o dia de hoje (06/05/2024), e a certidão eletrônica de inclusão em pauta foi expedida no dia 24/04/2024, mas o ora requerente tomou ciência apenas em 03/05/2024. Sustenta ser necessário um prazo mínimo de 5 dias entre a publicação da pauta e a sessão de julgamento. Requer a retirada do feito da sessão de julgamento e sua inclusão na próxima sessão presencial, mediante intimação do DISTRITO FEDERAL com antecedência mínima. Brevemente relatado. Assiste razão ao ente distrital, pois, em consulta aos expedientes do PJe, observa-se que, apesar de a expedição eletrônica da intimação da pauta ter ocorrido no dia 24/04/2024, a ciência eletrônica do DISTRITO FEDERAL se deu somente no dia 03/05/2024. Dispõe o artigo 5o, parágrafo 1o, da Lei 11.419/2006, que a intimação eletrônica será considerada realizada no dia em que a parte efetuar a consulta eletrônica manifestando sua ciência: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Por sua vez, estabelece o artigo 935 do CPC que, entre a data da publicação da pauta e a da sessão de julgamento, decorrerá, pelo menos, 5 dias úteis: “Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.” Alie-se que, por força do artigo 183 do CPC, o DISTRITO FEDERAL detém a prerrogativa de intimação pessoal dos atos processuais, considerando-se, aqui, a intimação eletrônica: “Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.” Ante o exposto, retire-se de pauta. Determino a inclusão do feito na próxima pauta de julgamento presencial, intimando-se as partes com a antecedência mínima prevista em lei. Brasília-DF, 6 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora